Tribunal: TJES
Processo: 5038163-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038163-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE IUNES GODINHO ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038163-53.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória/ES – 9º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO:
ALEXANDRE IUNES GODINHO ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALEXANDRE IUNES GODINHO ARAÚJO, condenando a recorrente à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da indevida negativação do nome do autor, mesmo após emissão de declaração de quitação anual.

(2) A recorrente alega que os valores cobrados seriam devidos a título de coparticipação, o que descaracterizaria qualquer ilicitude. Contudo, tal tese não prospera. Nos autos, consta declaração de quitação anual emitida pela própria empresa, nos termos da Lei nº 12.007/2009, indicando a inexistência de pendências financeiras do consumidor relativas ao ano anterior. Ainda assim, houve cobrança de valores supostamente já quitados, o que configura evidente conduta contraditória e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

(3) A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente foi corretamente determinada pelo juízo de origem, uma vez que restou demonstrado o pagamento indevido pelo consumidor e a ausência de engano justificável por parte da recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(4) No tocante aos danos morais, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a própria empresa atestar inexistência de débitos, configura ato ilícito suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade, da função pedagógica da indenização e da vedação ao enriquecimento sem causa.

(5) Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, pois bem analisou as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)